Tribunal: TJES
Processo: 5002634-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002634-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: ANGELA BRUNA FERREIRA BAZONI LOCATELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002634-50.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

EMBARG
ADO:
ANGELA BRUNA FERREIRA BAZONI LOCATELI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
embargo declaratóri
o
manejado por

CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
,
uma vez irresignado com o acórdão que
neg
o
u provimento ao seu
agravo de i
nstrumento, mantendo decisão que, em sede de a
ção de obrigação de fazer e indenizatória
ajuizada por
ANGELA BRUNA BAZONI LOCATELI,

deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a
R
equerida
realize os reparos e serviços de engenharia necessários à cessação total dos problemas ligados aos barulhos provocados pela rede de esgoto da
edificação
empreendida pela Agravante, sob pena de multa diária.

Suscita,
em suma,
a
Embargante,
padecer o julgado de
vício de
omissão
em relação à alegação de nulidade por ausência de fundamentação,
adicionando que prestou pronto atendimento à Autora, afirmando não restar comprovada a existência de dano.

Em contrarrazões reafirma a Embargada os termos do acórdão recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e a estes NEGAR PROVIMENTO, mantendo íntegro o aresto recorrido. É como voto.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recuso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargo declaratório manejado por

CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
, uma vez irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de a
ção de obrigação de fazer e indenizatória
ajuizada por
ANGELA BRUNA BAZONI LOCATELI,

deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a Requerida realize os reparos e serviços de engenharia necessários à cessação total dos problemas ligados aos barulhos provocados pela rede de esgoto da edificação empreendida pela Agravante, sob pena de multa diária.

Suscita, em suma, a Embargante, padecer o julgado de vício de omissão em relação à alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, adicionando que prestou pronto atendimento à Autora, afirmando não restar comprovada a existência de dano.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que restou muito claro do acórdão recorrido, Relatoriado por designação pela Eminente Desª. Rachel Durão Correia Lima, então em minha substituição, as razões fáticas e jurídicas pelas quais se entendeu que a decisão
a quo
que antecipou parcialmente a tutela em prol da Autora-Embargada, merecia ser mantida.

No que toca a alegada a omissão quanto a arguição de ausência de fundamentação da decisão do Juízo
a quo
, o tema restou de tal modo rechaçado pelo voto do então Relator, Des. Telêmaco Abreu Antunes Filho, que não houve divergência alguma sobre a suficiência da fundamentação vertida.

A toda evidência as razões do Des. Telêmaco sobre a devida fundamentação da decisão recorrida, fora encampada pelos demais votantes ao longo do julgamento, não suscitando divergência.

Trata-se de ponto, a toda evidência, superado por esta Corte quando da votação empreendida, na medida em que o Relator originário a rechaçou de modo expresso, a não despertar nenhuma dissonância perante o Colegiado, e mesmo sendo vencido o então Relator, a corrente vencedora nega provimento ao recurso, ou seja, mantém intacta a decisão recorrida, encampando a tese de inexistência de vício por ausência de fundamentação.

O tema, portanto, sob qualquer ótica que se possa ver a realidade dos autos, restou, a meu ver, devidamente superado.

Sobre as razões pelas quais se entendeu estar presente a probabilidade do dano alegado, o acórdão restou taxativo ao asseverar que:

“A condição acústica acentuada a que submetida a Autora, parece-me evidenciada nos autos quando se observa que a tubulação por onde ocorre o escoamento sanitário do edifício e que passa pela sua unidade já fora alterada pela Agravante em duas oportunidades, o que, além de me acalentar quanto a probabilidade do reconhecimento da responsabilidade da Construtora Chamon sobre a realidade vivida pela Requerente, revela, também, a existência fática do problema a que submetido a Agravada.”

Tal perspectiva fora ratificada pelo voto da Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que mudou seu entendimento inicialmente firmado para acompanhar a Desª. Rachel Durão em seu posicionamento, trazendo elementos de prova, como laudos técnicos e conversas via Whatsapp, que, em sede de uma cognição sumária, própria desta via instrumental, revelam-se suficientes a demonstrar a existência dos problemas alegados pela Autora.

Firmada essa realidade, conclui o acórdão pela urgência dos reparos necessários, porquanto suficientemente demonstrados os transtornos sofridos pela Agravada-Embargada.

Logo, muito claramente, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato da Embargante de ver reapreciadas toda a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Sobre o prequestionamento pretendido, é imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Vale consignar que, há muito, resta sabido que os aclaradores não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, o que está a caracterizar claro despropósito recursal.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Rejeita-se o presente embargo aclaratório na medida em que, as razões vertidas visam, claramente, a reapreciação dos temas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

II - Restou muito claro do acórdão recorrido as razões fáticas e jurídicas pelas quais se entendeu que a decisão
a quo
que antecipou parcialmente a tutela em prol da Autora-Embargada, merecia ser mantida.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do Embargante de ver reapreciada a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.